Tribunal: TJDFT
Processo: 0733411-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

2. Embora não exista óbice legal à concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, deve haver tratamento distinto em relação às pessoas naturais. Enquanto para estas é válida a presunção (relativa) de verossimilhança conferida à declaração de hipossuficiência, para aquelas deve ser observado o caráter excepcional da medida, sendo imprescindível a efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do verbete sumular n.o 481/STJ. 2.1. No caso vertente, os documentos apresentados apontam a precariedade da atual situação financeira da instituição agravante, sendo devida a concessão da gratuidade de justiça reclamada.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.